Tribunal: TJMT
Processo: 1037721-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037721-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA I SPE LTDA - CNPJ: 30.388.974/0001-55 (AGRAVADO), LUAN HENRIK RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 068.965.361-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
LUAN HENRIK RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA I SPE LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECEITA DECLARADA EM REGIME DE MEI E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PARCELAMENTO AUTORIZADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Luan Henrik Ribeiro de Oliveira
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, autorizando o parcelamento do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte requerente.

No caso concreto, os documentos apresentados revelam movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, destacando-se a declaração de receita bruta anual no limite máximo permitido ao microempreendedor individual (MEI), equivalente a faturamento médio mensal aproximado de R$ 6.750,00, bem como extrato bancário com saldo positivo.

As custas processuais foram estimadas em valor aproximado de R$ 768,00, cujo pagamento foi autorizado de forma parcelada em seis prestações mensais, circunstância que mitiga eventual dificuldade momentânea de liquidez e afasta a alegação de inviabilidade financeira absoluta.

A ausência de documentação idônea e suficiente capaz de demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica, ônus que incumbe à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.08.2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
LUAN HENRIK RIBEIRO DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida (ID. 210636571 autos de processo n. 1005122-02.2025.8.11.0007) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante sustenta que a decisão desconsidera as provas documentais que demonstram sua condição de hipossuficiência, entre elas: extratos bancários, contas de consumo e declaração do Simples Nacional (MEI). Aduz que exerce atividade autônoma como designer e vendedor de sistemas de energia solar, com rendimentos variáveis e comprometidos com despesas básicas de subsistência.

Alega que a receita bruta mencionada pelo juízo de origem (R$ 81.000,00 anuais) não corresponde ao rendimento líquido disponível, pois engloba custos operacionais e não representa sua efetiva capacidade de arcar com despesas processuais. Destaca que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi indevidamente afastada sem provas contundentes de capacidade financeira.

Defende que o indeferimento do benefício compromete seu acesso à justiça, em afronta ao disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, sendo que a contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade de justiça.

Diante disso, pugna pelo provimento do agravo, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da demonstração inequívoca de sua hipossuficiência.

Considerando que o Agravado ainda não foi citado no juízo de origem, dispensa-se sua intimação para apresentação de contrarrazões.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
333170860
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
LUAN HENRIK RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA I SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
LUAN HENRIK RIBEIRO DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida (ID. 210636571 autos de processo n. 1005122-02.2025.8.11.0007) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante afirma que a decisão recorrida desconsiderou documentos que comprovariam sua hipossuficiência, como extratos bancários, contas de consumo e declaração do Simples Nacional (MEI).

Sustenta que atua como profissional autônomo, com rendimentos variáveis e comprometidos com despesas básicas. Argumenta que a receita bruta anual de R$ 81.000,00 considerada pelo juízo não reflete sua renda líquida, pois abrange custos operacionais.

Assevera que a presunção de veracidade da declaração de pobreza foi afastada sem provas suficientes de capacidade financeira.

Defende que o indeferimento da gratuidade viola o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §3º, do CPC, ressaltando que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

A agravada não apresentou contrarrazões, considerando que ainda não foi citada no juízo de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, confrontada com elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE .
EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de
justiça .
2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017).
4 .
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Constata-se, a partir do único extrato bancário

apresentado, que há entradas financeiras mensais elevadas e variáveis, provenientes de conta vinculada à própria empresa individual do agravante, indicando fluxo financeiro constante e incompatível com a alegada insuficiência.

Verifica-se também, conforme recibo da declaração do DAS/MEI
(ID.
324556392)
, que o agravante declarou receita bruta anual no limite máximo permitido ao MEI, correspondente a faturamento médio mensal de aproximadamente R$ 6.750,00, o que evidencia capacidade de arcar com as despesas do processo.
O extrato
(ID.
324556386)
demonstra saldo positivo de R$ 2.907,10.

Além disso, as custas processuais, estimadas em cerca de R$ 768,00, foram autorizadas para parcelamento em seis parcelas mensais de pouco mais de R$ 128,00, valor que não se mostra desproporcional diante da movimentação financeira observada.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026